Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713965-86.2024.8.07.0003 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: AUGUSTO BARBOSA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de condenação por danos morais e materiais decorrentes de acidente de consumo ocasionado por suposta falha na atuação da empresa requerida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; se a ré é parte ilegítima para responder à demanda; se há dever de indenizar e a adequação do valor fixado em sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, fato não ocorrido nos autos. Preliminar rejeitada. 4. Para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme teoria da asserção. No caso, o autor sustenta a atuação da empresa ré no local, no momento do acidente, justificando, a princípio, sua legitimidade passiva para responder à demanda. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 5. Sendo a apelada uma prestadora de serviço, incide a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, aplica-se o conceito de consumidor por equiparação, uma vez que o autor foi vítima do serviço prestado pela ré. 6. Do arcabouço probatório é possível concluir pelo nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço. O autor comprovou a versão descrita no boletim de ocorrência de que a empresa estava realizando serviço de manutenção no local no momento do acidente, causando os danos narrados nos autos. 7. A falta de cuidado na atividade exercida pela empresa ré desborda do razoável e atinge os direitos personalíssimos do autor, provocando acidente de alto impacto emocional, considerando o histórico de acidentes com fios que atingem e matam motociclistas no trânsito. 8. Na situação analisada, o valor fixado em sentença não deve ser reduzido ou majorado, pois não gera enriquecimento sem causa para o autor, e, simultaneamente, cumpre a função pedagógica da condenação para a ré, obedecendo à razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 9. Preliminares de violação à dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CDC, arts. 14 e 17. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950253 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. A recorrente não indica em qual permissivo constitucional encontra-se lastreado o recurso. Outrossim, alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que “não houve apresentação de qualquer documento que comprove a relação de causa e efeito entre o dano e a falha na prestação do serviço pela empresa de energia.” (ID 73728552, pág. 8). Afirma, assim, ser indevida a indenização fixada por ausência de comprovação do dano moral. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 73728552, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não teria condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012